Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Telefonia móvel. Cobrança em valor superior ao contratado. Multa por quebra de fidelização. Falha no dever de informação. Não apresentação do contrato. Ônus da prova. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença de parcial procedência dos pedidos (ID 76954884) formulados na inicial para condená-la a (i) pagar a quantia de R$ 301,30 a título de repetição de indébito; (ii) declarar a nulidade da cobrança de multa contratual de R$ 584,29; (iii) abster-se de realizar novas cobranças referentes aos fatos e de negativar o nome do autor; e (iv) determinar o desbloqueio da linha telefônica no prazo de 5 dias, sob pena de multa.
1.1. A recorrente sustenta a legalidade de suas ações, afirmando que a multa contratual é devida em razão da troca de plano antes do término do período de fidelização. Aduz a inexistência de falha na prestação de serviço e pede a improcedência dos pedidos de restituição de valores e anulação da multa. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 76954895).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser mantida, especialmente no que tange à: (i) condenação da ré à restituição do valor pago a maior e (ii) declaração de nulidade da multa por quebra de fidelização, considerando a falha da recorrente em apresentar o contrato firmado entre as partes, apesar de intimada para tal.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do seu artigo 14.
4. Conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, cabe à parte ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.
5. O recorrido alega ter contratado plano de telefonia pelo valor aproximado de R$ 75,00 mensais, todavia passou a ser cobrado por valores superiores. Após reclamar e obter o ajuste de uma fatura, foi surpreendido com a cobrança de multa por quebra de contrato no valor de R$ 584,29, sob a alegação de que a alteração do plano configurou rescisão antecipada.
6. A recorrente insiste na tese da legalidade da multa (ID 76954872), entretanto, foi expressamente intimada pelo juízo de origem a juntar aos autos o contrato firmado com o autor (ID 76954881). A empresa de telefonia limitou-se a apresentar as telas sistêmicas de ID 76954883 para comprovar o regular funcionamento da linha telefônica do autor.
7. A ausência de resposta precisa ao comando judicial da apresentação do contrato entre as partes atrai a presunção de veracidade dos fatos que a parte autora pretendia provar por meio dele, conforme dispõe o Art. 400, I, do CPC. 7.1. Além disso, as telas sistêmicas apresentadas são insuficientes para comprovar os termos da contratação, a existência de cláusula de fidelização e a inequívoca ciência do consumidor sobre a incidência de multa na hipótese de ajuste do plano para o valor originalmente pactuado.
8. Sem a apresentação do contrato e suas cláusulas não se observa legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelização nem a regularidade dos valores majorados exigidos em cobrança.
9. A determinação de desbloqueio da linha e a abstenção de novas cobranças são consequências lógicas do reconhecimento da ilicitude da conduta da recorrente.
10. Irreparável a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. Recurso Desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 400.